Tribunal: STF
Processo: RE 736084
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra a decisão monocrática da minha lavra, pela qual, ao fundamento da ausência de legitimidade, não conhecido do pedido de reconsideração que manejou, opõe embargos de declaração Valid Soluções e Serviços de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A.
    Alega omissão quanto à análise dos documentos juntados aos autos que comprovariam a mudança da denominação da recorrente. Afirma que Valid Soluções e Serviços de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A. é a atual denominação de American BankNote S.A. Insiste no pedido de reconsideração. Sustenta ausência de identidade entre o paradigma indicado e a matéria versada nos autos.
    Intimado (doc. 34), não se manifestou o embargado (doc. 35).
    É o relatório.
    Decido.
    Assiste razão à embargante.
    Ao exame dos autos verifico juntado às fls. 70-8 do volume 15, petição acompanhada de documentos que comprovam a alteração da denominação social da embargante.
    Ante o exposto, afasto o óbice oposto ao conhecimento do pedido e passo ao exame do pedido de reconsideração (Petição 50.442/2015).
    Contra a aplicação da sistemática da repercussão geral e devolução do recurso à origem para os fins do art. 543-B do CPC/1973 (sistemática atualmente positivada nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015), considerado o RE 882.461-RG, insurge-se Valid Soluções e Serviços de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A. Alega que a questão em exame é distinta da veiculada no paradigma citado. Requer a reconsideração da decisão impugnada. 
    A Corte de origem decidiu a controvérsia em acórdão assim fundamentado:
    “[...]
    Fixadas, pois, as regras para solver o conflito, passo a examinar o caso concreto em que se questiona qual o tributo - ICMS ou ISSQN a incidir sobre a confecção de cartões magnéticos personalizados e por encomenda, tida como serviço de composição gráfica previsto no item 13.05 da Lista anexa à LC 116/2003, que envolve, sem dúvida, prestação de serviço e fornecimento de material, consistindo operação mista. 
    A primeira referência aos serviços gráficos com vista à incidência do ISS surgiu com o Decreto-lei nº 406/68, que acrescentou a fitolitografia ao item 28 da Lista, posteriormente ampliada pelo Decreto-Lei 834/69 dispondo estarem sujeitos ao tributo os serviços de composição gráfica, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia (item 53 da Lista), assim permanecendo no item 77 da Lista anexa à Lei Complementar 56/87. Hoje compreendem, com igual redação, o item 13, subitem 13-05 da Lista à Lei Complementar 116/2003.
    Antes está em saber se a confecção de cartões magnéticos (cartões de crédito e outros da espécie hoje tão em uso), constitui serviço de composição gráfica.
    Para Alberto Xavier, não descaracteriza a existência de um serviço gráfico (i) a natureza física específica do suporte material, que tanto pode ser papel, plástico, ou qualquer outro material de função similar; (ii) o fato de o suporte material ser objeto de uma operação de beneficiamento, com a finalidade de aperfeiçoá-lo para o desempenho de certas funcionalidades, como sucede com a aposição de tarja magnética, ou com a aposição de um chip eletrônico, destinados a permitir a leitura ou interpretação de símbolos gravados no suporte por parte de terceiros, (iii) a função do suporte material sobre o qual se exerce a atividade gráfica, quer se trate de documentos, quer de livros, jornais, desde que a função em causa não faça perder ao objeto sua natureza de coisa infungível; (i) o processo técnico de aplicação dos símbolos (Parecer de fls. 844/871).
    A razão está com o em. Parecerista.
    Para alem disso, os cartões magnéticos e personalizados foram produzidos por encomenda, com as características, individualização e personalização requeridas pelo tomador do serviço CARTÃO BANESPA SENHA SANTANDER (nota fiscal de fls. 108 e Termo de Infração no Trânsito fls. 106) de sorte que só ao BANESPA servem, não podendo a Apelada levá-los à prateleira.
    Por conta dessa circunstância, que aqui se escancara, o Superior Tribunal de Justiça, decidindo conflito entre IPI e ISSQN, mas que em tudo se amolda ao caso, entendeu tratar-se de serviço de composição gráfica sujeito ao ISS, e assentou:
    ‘PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPI. CONFECÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E DE CRÉDITO. NÃO INCIDÊNCIA, APLICAÇÃO DA SÚMULA 156/STJ. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que em casos como o dos autos, de empresa que produz cartões magnéticos personalizados, não há incidência de IPI. Aplicação, in casu, da Súmula 156/STJ: a prestação de serviço de composição gráfica, personalizada e sob encomenda, ainda que envolva fornecimento de mercadorias, está sujeita, apenas, ao ISS. Agravo Regimental não provido’ (AgRg no Recurso Especial nº 966.184 Rel. Min. Herman Benjamin. julg. em 03/04/2008).
    Quanto à honorária, tenho que fixada com moderação; a verba de R$10.000,00 pouco excede a 5% do valor dado à causa (R$142.167,16). Atende a mais não poder ao que dispõe o artigo 20, parágrafo 3º do CPC. Sua redução não se compraz com a dignidade do Advogado e da Advocacia.
    Nego provimento, confirmando a sentença em reexame necessário.”
    No apelo extremo, aparelhado na violação dos arts. 146, II, 155, II, § 2º, IX, “b”, e 156, III, da Lei Maior, o Estado do Rio Grande do Sul requer o reconhecimento da incidência do ICMS.
    O paradigma da repercussão geral, por sua vez, tem a seguinte ementa:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ISSQN. INCIDÊNCIA. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. SUBITEM 14.5 DA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003. MULTA FISCAL MORATÓRIA. LIMITES. VEDAÇÃO AO EFEITO CONFISCATÓRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. QUESTÕES RELEVANTES DOS PONTOS DE VISTA ECONÔMICO E JURÍDICO. TRANSCENDÊNCIA DE INTERESSES. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.”
    Da leitura dos fundamentos do acórdão recorrido em confronto com a matéria versada no paradigma indicado na decisão atacada, verifico ausente identidade de temas, uma vez que o acórdão recorrido não trata da incidência do ISSQN em operação de industrialização por encomenda prevista no subitem 14.5 da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003, realizada em materiais fornecidos pelo contratante, quando referida operação configura etapa intermediária do ciclo produtivo de mercadoria.
    Nesse contexto, inaplicável o paradigma indicado na decisão impugnada, razão pela qual reconsidero a decisão pela qual aplicado o art. 543-B do CPC e passo ao exame do recurso extraordinário. 
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Estado do Rio Grande do Sul. Aparelhado na violação dos arts. 146, II, 155, II, § 2º, IX, “b”, e 156, III, da Lei Maior
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    Transcrevo a preliminar de repercussão geral apresentada nas razões do apelo extremo:
    “Trata-se de demanda na qual se discute competência dos Estados-membros e dos Municípios para tributar mercadorias/serviços. O Tribunal de Justiça Gaúcho ignorou leis complementares encarregadas de disciplinar conflito de competência relativos ao ICMS e ISS, na medida em que negou aplicação da LC 116/2003 e à LC 87/96. Nada mais precioso para a Federação que a divisão de competência tributária, raiz da autonomia de cada ente. Daí a relevância e repercussão jurídica do tema.
    Há ainda, repercussão e relevância econômica, na medida em que os Estados-membros, a prosperar a tese da empresa, terão graves perdas na arrecadação.”
    A preliminar apresentada não contém fundamentação suficiente para a demonstração da existência de repercussão geral da matéria constitucional versada no apelo extremo.
    O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015). A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.
    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido:
    “QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL EM DETERMINADO PROCESSO. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 1. Questão de ordem resolvida no sentido de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC). 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 663637 AgR-QO, Relator(a): Min. Ayres Britto (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 12.9.2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 03.5.2013 PUBLIC 06.5.2013).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral não demonstrada. Requisito de admissibilidade. Precedentes. 1. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela parte recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria suscitada, inviabiliza o exame do referido recurso mesmo na hipótese de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro feito. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1135507 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22.10.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-245 DIVULG 19.11.2018 PUBLIC 20.11.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1102846 AgR, Relator(a): Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 10.8.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 20.8.2018 PUBLIC 21.8.2018).
    Noutro giro, na esteira da jurisprudência desta Corte, a discussão acerca da natureza jurídica da atividade desenvolvida pelo contribuinte para efeito da incidência de ISS ou ICMS não alcança estatura constitucional, tendo em vista que a análise das alegadas violações demandaria, em primeiro plano, a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, em desatenção à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior. Nesse sentido, os seguintes precedentes: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. INCIDÊNCIA. NATUREZA JURIDICA DA ATIVIDADE. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO EM DECORRÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE 784.439. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. OMISSÃO INOCORRENTE. CARÁTER INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausente omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do disciplinado no art. 1.026, § 2º, do CPC, manifesto o caráter protelatório. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados” (RE 673710 AgR-ED, da minha lavra, 1ª Turma, DJe 20.9.2019).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. CARACTERÍSTICAS DA ATIVIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Embora esta Corte tenha estabelecido critérios aptos a orientar a definição do tributo a ser cobrado nas hipóteses de industrialização por encomenda, cabe apenas ao Tribunal de origem verificar as características fáticas existentes em cada caso concreto, de modo a definir a correta incidência tributária. Mostra-se aplicável a Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 708067 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 04.8.2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 10.9.2015 PUBLIC 11.9.2015).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ISS. INCIDÊNCIA: NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (RE 665.979/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe 16.5.2013.) 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – ISS. ENERGIA ELÉTRICA. IMUNIDADE. ART. 155, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE FATURA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR 116/2003. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME INCABÍVEL NO ÂMBITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. A teor do art. 155, § 3º, da Constituição Federal, à exceção dos impostos especificamente ressalvados no próprio texto constitucional, ‘nenhum outro imposto poderá incidir sobre operações relativas a energia elétrica’. Impossibilidade de exame em recurso extraordinário de alegada violação, acaso existente, situada no âmbito infraconstitucional. Precedente. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE 603.281-AgR/RN, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 02.10.2012).
    “Recurso Extraordinário. Inadmissibilidade. Tributo. ISS. Incidência sobre operações de ‘seguro saúde’. Matéria infraconstitucional. Ausência de razões consistentes. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte” (RE 576.105-AgR/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJe 04.9.2012).
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Ante o exposto, reconsidero a decisão pela qual aplicado o art. 543-B do CPC/1973, e nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). Julgo prejudicados os embargos de declaração.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora